Tribunal: TJES
Processo: 5004868-30.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Usufruto
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004868-30.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL AUGUSTO MARTINS SANTOS MEDEIROS
RECORRIDO: ELIANE RICARDO DOS SANTOS e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004868-30.2025.8.08.0011

RECORRENTE
: MANOEL AUGUSTO MARTINS SANTOS

RECORRIDOS
: ELIANE RICARDO DOS SANTOS, ELIZANGELA MARTINS DOS SANTOS, MÁRCIA MARTINS DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE INJÚRIA, CALÚNIA OU DIFAMAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega o autor que as rés teriam proferido ofensas contra ele, sendo alvo de supostas intimidações e humilhações públicas, com o intuito de denegri-lo perante a vizinhança. Dessa forma, requer indenização pelos danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação, motivo pelo qual o autor/recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o autor demonstrou os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil da ré, especialmente a existência de conduta ilícita e do consequente dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Com efeito, consoante disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil, para a caracterização da responsabilidade civil é necessária à demonstração da conduta ilícita, dolosa ou culposa, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

6. No caso dos autos, conforme bem fundamentado pelo juízo sentenciante, o requerente não se desincumbiu do ônus probatório quanto à prática de conduta ilícita, motivada por suposta ofensa moral perpetrada pelas rés. A medida protetiva citada na inicial possui natureza cautelar, não implica juízo de culpabilidade e decorre do exercício regular de direito das rés quando se sentem ameaçadas, não gerando, por si só, direito à indenização. Ademais, não houve produção de prova testemunhal para corroborar com os fatos alegados na inicial com relação à prática de ofensas e difamação.

7. Sendo assim, o recorrente não foi capaz de demonstrar, minimamente, o seu direito, sendo que, ainda assim, toda a sua prova poderia ter sido demonstrada em sede de primeira instância. Conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, o autor não apresentou provas suficientes dos fatos constitutivos de seus direitos.

8. No caso dos autos, o Recorrente não logrou demonstrar de maneira cabal que as recorridas tivessem praticado ato com repercussão social ou exposição massiva capaz de abalar sua honra objetiva perante a comunidade, não configurou um excesso desproporcional que infligisse dor e humilhação intensas, que não estivessem intrinsecamente ligados à própria dinâmica do desentendimento entre as partes.

9. Desse modo, não merece prosperar o pedido de condenação por danos morais, na medida em que não se trata de hipótese de dano
in re ipsa
, ou seja, a parte autora deve comprovar o constrangimento, repercussão social ou dano irreparável causado pela ação das rés, o que não ocorreu. Acertada a decisão do juízo de origem

IV - DISPOSITIVO

10. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

11. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)